Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725005-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURA ARNT DE GOES, INGRID DE FREITAS RUAS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso interposto pelo ente distrital em face decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento individual de sentença coletiva. O efeito suspensivo requerido fora indeferido liminarmente por esta Relatoria. Noticia a agravada que o Juízo a quo haveria suspendido o trâmite do feito na origem em razão de o agravo questionar a exigibilidade do título. Intimado, o agravante se manifesta no ID 77040768. Em que pese o questionamento da agravada, tenho que nos autos originários houve evolução da situação jurídico-processual, prejudicando seu questionamento incidental no presente recurso. Consultando os autos na origem, o Juízo a quo promoveu a suspensão do feito com lastro em novos elementos, em decisão que desafia recurso próprio, mas que prejudica o noticiado na petição de ID 75330811. Assim, prejudicada a questão incidental elencada, prossigam os presentes autos recursais para julgamento meritório. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator